Tribunal: TJMT
Processo: 1001223-65.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001223-65.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (IMPETRANTE), MM. Juíza Ana Cristina Silva Mendes (IMPETRADO), MILENI DE PAULA DA SILVA - CPF: 060.931.381-94 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. FEITO PRINCIPAL SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE
MANDAMUS
. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Ocorre à perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança que a Impetrante pretendia a revogação da decisão que indeferiu a determinação de baixa e retificação de anotação em sua CTPS do vínculo empregatício, se o feito principal foi sentenciado

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se Mandado de Segurança contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida nos autos nº 1016265-06.2025.8.11.0001, que deferiu pedido de liminar e determinou que a instituição de ensino ré, ora impetrante, nos seguintes termos:

“1.

DISPONIBILIZE à autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a matrícula em todas as disciplinas pendentes para a conclusão do curso, especialmente: Práticas Psicológicas em Contexto de Saúde A; Avaliação Psicológica Aplicada e Psicodiagnóstico; Teoria e Técnica em Psicanálise; Temas Contemporâneos em Psicologia; Psicologia do Desenvolvimento da Adolescência à Velhice; e Teorias da Personalidade, ainda que na modalidade VIP (assíncrona), conforme oferecido a outros acadêmicos;

2.

APRESENTE, na Contestação os documentos que comprovem os motivos das reprovações nas disciplinas questionadas pela autora, especialmente: Teorias da Personalidade (2022/2), Aconselhamento de Avaliação Psicológica (2021/1), Psicologia do Desenvolvimento da Adolescência à Velhice (2022/1) e Soft Skills (2022/1), devendo constar o registro de presença e as notas atribuídas.

Fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento desta decisão, sem prejuízo de outras medidas coercitivas que se fizerem necessárias.”.

A impetrante alegou preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, sustentando que as instituições de ensino superior atuam como delegatárias de serviço público federal, havendo interesse da União Federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

No mérito, argumentou que a aluna foi reprovada em 21 disciplinas ao longo de sua trajetória acadêmica, tendo cursado apenas 12 delas posteriormente, restando ainda 8 pendentes. Sustenta que a determinação judicial viola a autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal e que seria tecnicamente inviável a oferta simultânea de todas as disciplinas pendentes em um único semestre.

Foi deferida liminar suspendendo os efeitos da decisão impugnada, afastando a obrigação de efetuar a matrícula de todas as disciplinas pendentes no prazo de 15 dias e a multa estabelecida, consoante decisão prolatada em 08/08/2025.

A autoridade apontada como coatora foi dispensada de prestar informações e o litisconsorte não apresentou manifestação.

O Ministério Público manifestou-se pela extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da inadequação da via eleita, considerando o teor da Súmula 267 do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança:

1001223-65.2025.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Academia Juinense de Ensino Superior Ltda. - ME

Impetrado:

Dra. Ana Cristina Silva Mendes, Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Litisconsorte(s)

Mileni de Paula Inácio da Silva

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

No presente
mandamus
a Impetrante requer a concessão da segurança para cassar a decisão atacada que determinou a disponibilização das disciplinas pendentes e aplicação da multa diária.

Em consulta aos autos principais (nº 1016265-06.2025.8.11.0001), verifico que em 29/09/2025 foi prolatada sentença, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

Ante ao exposto, com fundamento n. 487, inciso I, do CPC e por tudo mais que dos autos consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Desta forma, entendo que ocorreu à perda superveniente do objeto do mandado de segurança, de modo que não há mais razão para o seu prosseguimento.

Ante o exposto
,
por ter ocorrido à perda superveniente do objeto, em razão de ter sido prolatada sentença no feito principal, fica prejudicado o mérito deste mandado de segurança, por isso,
JULGO EXTINTO
o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025